Tribunal: TCU
Processo: 031.608/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12142/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.608/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Mendes (XXX.624.866-XX); Antonio Carlos de Andrade (XXX.400.338-XX); Claudia Cardoso Martins (XXX.836.396-XX); Diva Karla Rocha Goncalves (XXX.389.656-XX); Ilda de Oliveira Magalhaes (XXX.280.596-XX); Jacqueline Marques de Oliveira (XXX.460.256-XX); Joao Lopes de Faria Filho (XXX.545.556-XX); Junia Diniz Focas (XXX.632.566-XX); Maria Aparecida Lopes (XXX.100.596-XX); Maria Julia Ines Ramos (XXX.637.176-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.